Tribunal: STF
Processo: RE 1301493
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO A MENOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IPI. MULTA TRIBUTÁRIA DE 75%. REDUÇÃO.
    1. Trata-se de apelações e remessa obrigatória de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados com o fito de desconstituir o título que embasou a execução fiscal nº 0033805-15.2000.4.05.8100 (CDA nº 303.99000080-34), associada à cobrança de ISS.
    2. DA VALIDADE DA CDA:
    I. A validade do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, e da respectiva certidão dele extraída, está condicionada a requisitos peculiares extraídos da legislação tributária e da Lei de Execuções Fiscais. Apenas a ausência de um desses elementos tem o condão de macular o título executivo, consoante orientação do REsp n.º 1.138.202.
    II. Sob esse prisma, observa-se que a CDA impugnada preencheu os requisitos legais exigidos, pois traz " a indicação dos dispositivos legais em que o crédito é fundamentando, quais sejam, além do decreto mencionado pela empresa embargante, a Lei nº 7798/89, que altera a legislação do IPI e dá outras providências. No que pertine a multa, analisando a CDA em questão, observa-se que as mesmas foram aplicadas em percentuais 75%, com base no art. 44, I da Lei n.º 9.430/96, posteriormente revogado pela Lei n.º 11.488/07."
    3. DA PRESCRIÇÃO
    I. A contagem do prazo prescricional, no caso dos autos, tem como termo inicial a data da notificação da parte executada do lançamento de ofício, acrescida do prazo de 30 (trinta) dias. Como exposto na sentença, a notificação ocorreu em 25.02.99 (CDA) e o ajuizamento do feito executivo ocorreu em 24.11.2000, sem haver, portanto, o transcurso do lapso prescricional de 5 (cinco) anos.
    II. Incabível a aplicação da regra de prescrição intercorrente do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais ao feito executivo, pois a circunstância autorizativa da medida não se faz presente, que é a dificuldade de encontrar o devedor e seus bens.
    4. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS DE 75%
    I. No caso, foi imposta a multa de setenta e cinco por cento, em obediência ao disposto no art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.430/96.
    II. Embora o Fisco satisfaça o princípio da legalidade ao impor a multa pautada pelo art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.430/96, deve-se destacar que o exercício da jurisdição possui parâmetros diversos, admitindo a peculiaridade de construir a norma jurídica não apenas a partir do texto legal isolado, mas também da influência de princípios e regras esparsas pelo ordenamento jurídico. Por isso, para o Poder Judiciário, a análise da incidência da multa fiscal deve apresentar-se harmônica, por exemplo, com o princípio da vedação ao confisco e o da razoabilidade. A magnitude destes postulados constitucionais foi realçada pela Corte Suprema em ação com efeito ‘erga omnes’.
    III. Nessa mesma trilha singrada pela Corte de encerramento interpretativo, este Tribunal Regional teve a oportunidade de enfrentar a constitucionalidade das multas aplicadas com fulcro no art. 44, I, da Lei n.º 9.430/96. Entendeu-se, na ocasião do julgamento pelo órgão plenário, que a norma não deveria ser simplesmente afastada, mas tão somente graduada para atender as circunstâncias peculiares apresentadas nas demandas.
    IV. Dessa feita, considerando o efeito quase duplicador do tributo causado pela multa de setenta e cinco por cento, bem como a desproporcionalidade entre a infração cometida e a multa imposta por lei, deve-se manter o entendimento consolidado nesta Corte Regional e considerar confiscatória a sanção. Por consectário, cumpre determinar sua redução proporcional, passando de setenta e cinco para vinte por cento.
    5. DO PAGAMENTO DO DEBITO NA VIA ADMINISTRATIVA
    I. Segundo a embargante houve o pagamento do débito na via administrativa, decorrente de sua adesão ao parcelamento previsto na Lei n.º 11941/2009, conforme DARF's juntados aos autos.
    II. Os débitos apurados no auto de infração lavrado pela autoridade fiscal foi desmembrado em dois procedimentos administrativos, o primeiro, de numeração 10380.002968/99-65, referem-se aos créditos ora impugnados nos presentes autos, vinculados à Execução Fiscal n.º 0033805-15.2000.4.05.8100, enquanto no procedimento administrativo nº 10380.021265/99-72 encontram-se os créditos não impugnados pelo embargante e que foram objeto do parcelamento da Lei 11941/2009.
    III. Com o indeferimento do referido benefício fiscal pela Receita Federal, as prestações já adimplidas pela parte autora foram utilizadas tanto para abater os débitos vinculados ao processo administrativo n.º 10380.021265/99-72 quanto aos 10380.002968/99-65, conforme se infere da decisão proferida pela Receita Federal no processo administrativo n.º 10380.021265/99-72, informação esta confirmada com a análise dos DARF's juntados aos autos com a inicial e dos documentos acostados pela União.
    6. Quanto à alegação de violação do devido processo legal no procedimento administrativo n.º 10380.021265/99-72, tal questão já foi deliberada no processo n.º 99.0014835-5, não podendo ser novamente apreciada na presente ação, na qual se discute os débitos vinculados a outro processo administrativo (10380.002968/99-65).
    Apelações e remessa obrigatória desprovidas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 2º; 150, IV, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não observou a cláusula de reserva de plenário; (ii) “O v. acórdão recorrido, ao reduzir o percentual de 75% da multa constante do art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, para 20%, sob o argumento de violação ao princípio da vedação ao confisco, contrariou o disposto no art. 150, IV da Constituição”.
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. Primeiramente, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Quanto à questão de fundo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo. Confira-se:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602686 AgR-segundo, sob a minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer o valor da multa para 75% do valor do tributo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de maio de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator